Tribunal: TJDFT
Processo: 0710833-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), e não aquela resultante entre a decisão adotada e a pretensão formulada pela parte.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração das partes.